Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724295-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZIZELMA PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à requerente o procedimento de consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório, no prazo de 180 dias corridos. Em suas razões (ID 60089805), argumenta que não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação, não havendo a definição de nenhum parâmetro temporal para o controle e a correção da omissão administrativa em assegurar os cuidados de saúde que a parte requerente necessita. Assevera que “aguarda as providências ora vindicadas desde 19/10/2023 (data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF), portanto, há mais de 225 dias (ID 190990855)”. Acrescenta que, embora tenha recebido a classificação verde – não urgente, “há riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão”. Salienta que seu caso é de urgência e exige providências imediatas. Por fim, requer, inclusive liminarmente, o fornecimento de consulta em 10 (dez) dias úteis. Oferecidas as contrarrazões, nas quais, informa que “não se nega o dever de fornecer o tratamento requerido nos autos, mas não há qualquer razão plausível para se determinar que o direito da parte autora se sobreponha a todos os demais usuários do SUS”. Acrescenta que “o cidadão deve respeitar a pertinente lista de espera” e que “devem ser respeitados os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e, por certo, os princípios da isonomia e da legalidade” (ID 60089807). É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, trata-se a recorrente de paciente diagnosticada com catarata senil, CID H258, que é uma condição progressiva e causa vista embaçada, visão dupla, sensibilidade à luz e dificuldade de visão noturna. Ressalte-se que a paciente é idosa, contando atualmente 71 anos de idade (ID 60089792) e foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF para consulta oftalmológica pré-operatória em 19/10/2023, sob o risco verde. No Ofício no 533/2024, datado de 1o de março de 2024 (ID 60089795, pág. 3-4), constou a informação de que estão sendo agendadas solicitações inseridas em 29/3/2023 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. A fumaça do bom direito está comprovada. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Quanto ao perigo da demora, a catarata não tratada pode gerar cegueira irreversível. Demais disso, a paciente já aguarda a realização de consulta há 238 dias. Nesse contexto, já houve o decurso do período de espera considerado razoável para a realização dos exames, nos termos do Enunciado 93 do CNJ (100 dias para consultas e exames). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal fornceça à recorrete consulta em oftalmologia - catarata - pré-operatório, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento com urgência. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.